Tribunal: CARF
Processo: 10715.002401/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.002401/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.542 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/04/2010
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
MULTA ADUANEIRA. PRAZO DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas
ao prazo decadencial de cinco anos contados da data da infração, conforme
previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.002401/2010-81
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002401/2010-81

Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa
no valor de R$ 5.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de
informações sobre operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar,
dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou
forma constitui embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no
28/2004, expressamente no artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo
na informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo, portanto, a
multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos
dados da autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao
prazo para a prestação de informações
É o relatório.
A DRJ Rio de Janeiro, em sessão realizada em 16/05/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação para manter a exigência fiscal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 02/12/2019,
apresentou em 30/12/2019 o recurso voluntário de fls. 104/118, contendo, em síntese, os
seguintes elementos de defesa:
1. Analisando os autos do presente processo administrativo, verifica-se
que a Recorrente procedeu voluntariamente ao registro de todas as
cargas em debate, antes mesmo de ter recebido qualquer intimação, por
parte da Receita Federal, para regularização de referidos registros.
Diante do exposto, haja vista estar a Recorrente perfeitamente
amparada pela ocorrência da hipótese legal da chamada denúncia
espontânea, requer seja cancelada a multa no valor de R$ 5.000,00
que lhe foi aplicada nestes autos.
2. No caso em tela, a autuação, por parte da autoridade aduaneira,
realizada cerca de 4 (quatro) anos após o cumprimento voluntário da
obrigação, pela Recorrente, referente à denúncia espontânea, evidencia
notório desvio de finalidade do caráter punitivo da norma, porque
o ato não foi praticado para atender a um interesse público, mas tão
somente com o objetivo arrecadatório.
3. Além da desobediência ao princípio da finalidade, como já explanado,
houve, também, clara e inequívoca violação ao princípio da
razoabilidade, já que a multa aplicada aproximadamente quatro anos
após o registro espontâneo das cargas, de forma alguma atende ao
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002401/2010-81

pressuposto (razão) de se garantir à Administração Pública efetivo
controle sobre as importações de cargas ao Brasil.
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Do desvio de finalidade e da violação ao princípio da razoabilidade
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas ao
prazo decadencial de cinco anos contados da data da infração, conforme previsto no art. 139 do
Decreto-Lei no 37/66, reproduzido no artigo 753 do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto
no 6.759/2009.
Consta dos autos que o sujeito passivo teria sido intimado para tomar ciência por
via postal em 25/05/2010 (e-fls. 13) do auto de infração lavrado em relação às DDE no
20613279417, embarque em 02/11/2006, e no 20613250680, embarque em 02/11/2006, dentro,
pois, do prazo supracitado.
Desse modo, ante o não esgotamento do prazo decadencial e o inafastável caráter
vinculante da atividade administrativa, não acolho os argumentos relativos ao desvio de
finalidade do caráter punitivo da norma e de violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Da denúncia espontânea
Assevera a Recorrente que o procedimento fiscalizatório somente ocorreu após a
denúncia espontânea realizada pela Recorrente. Isto é, a fiscalização somente se atentou para
qualquer inconsistência nas informações após a Recorrente ter realizado a denúncia espontânea,
de modo que não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/66.
De antemão, observo que a alegação deduzida tem como objeto matéria com
entendimento já estabilizado no enunciado de no 126 deste Conselho, no sentido de que a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB para prestação de
informações à administração aduaneira. Veja-se:
Súmula CARF no 126
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002401/2010-81

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No mesmo sentido a Súmula CARF no 49 afasta a aplicabilidade da denúncia
espontânea para as penalidades decorrentes do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entendimento idêntico também é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011). (...)

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a Turma.
Dj 04/04/2013)
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesse aspecto.
Conclusão
Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.542 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002401/2010-81

Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 187
DF CARF MF
Original